Tribunal: STF
Processo: HC 225657
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 801.273, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer “seja concedida a medida liminar (...) para que o processo de origem (50008789120228240075) seja suspenso até o julgamento final deste writ”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem “para que seja reconhecida a inépcia da denúncia do FATO 1, diante da falta de todas as suas circunstâncias e, ato contínuo, trancada a ação penal neste ponto”.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 



8. No caso dos autos, para além de observar que a hipótese é de paciente denunciado pelo crime de estupro de vulnerável (três vezes), praticado, em tese, contra sua enteada e contra suas duas filhas, o fato é que não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para reconhecer a inépcia da peça acusatória. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:



    [...] a denúncia apresenta os elementos para a tipificação do crime em tese e demonstra o envolvimento do Paciente com o fato delituoso, permitindo-lhe, sem nenhuma dificuldade, ter ciência da conduta ilícita que lhe foi imputada, de modo a garantir o livre exercício do contraditório e da ampla defesa. A peça acusatória relata que, em diversos locais da cidade de Tubarão/SC, o Acusado, supostamente, teria cometido vários atos libidinosos (passou as mãos nos seios e na vagina das vítimas e, em alguns casos, as obrigou a passar mãos em seu órgão sexual), por diversas vezes, entre 2010 a 2012, 2016 a 2020 e 2019 a 2020, ressaltando-se, ainda, que foram três as possíveis vítimas (uma enteada e duas filhas do Acusado). 



    Assim, a denúncia declinou, satisfatoriamente, os aspectos espacial, material e temporal da imputação. A irresignação da Defesa reside no fato de que não houve indicação precisa dos locais, da forma e das datas em que os atos libidinosos teriam ocorrido. No entanto, razão não lhe assiste. 



    Ressalto que ‘considerando a dificuldade inerente a uma criança vítima de abuso sexual em precisar as datas das investidas criminosas’ (AgRg no AREsp 1.789.647/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 17/03/2021; sem grifos no original), esta Corte firmou o entendimento de que, em crimes sexuais contra vulneráveis, comumente cometidos às escondidas, não é necessário que a peça incoativa detalhe, minuciosamente, as datas em que cada abuso foi cometido, bastando a delimitação do período de tempo que os crimes ocorreram. Nesse diapasão, confiram-se os seguintes precedentes:



    (...)



    Outrossim, a narrativa acusatória quantos aos locais em que os delitos foram praticados, assim como aquela relativa à forma de execução dos atos espúrios também não prejudica o exercício do direito de defesa. 



    Com efeito, o Parquet indicou os diversos locais da cidade de Tubarão/SC em que os estupros teriam ocorrido, indicando, inclusive, o cômodo em que os atos delitivos teriam ocorrido (o cômodo em que a criança repousava e o veículo do próprio Acusado, v.g). Ademais, vale ressaltar que o modus operandi dos supostos crimes não é narrado de forma genérica, pois a Acusação indica, de forma suficientemente precisa, os diversos atos sexuais supostamente perpetrados, assim como os meios empregados para a consecução destes. 



    Nesse sentido, não é inepta a denúncia oferecida pelo Parquet que, de forma suficiente, narrou as supostas ações delitivas do Paciente, detalhando a época, o local e o modo de execução do delito, não se vislumbrando qualquer prejuízo à Defesa. (Grifei)



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator